Tribunal: TJDFT
Processo: 0727834-30.2021.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0727834-30.2021.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: VINICIUS INALDO COELHO DE SOUSA, TALITA SOUSA RAMOS DA SILVA, JOSÉ AUGUSTO LAGE RIBEIRO APELADO: JOSÉ AUGUSTO LAGE RIBEIRO, TALITA SOUSA RAMOS DA SILVA, VINICIUS INALDO COELHO DE SOUSA DECISÃO Trata-se de requerimento de concessão do benefício da gratuidade da justiça formulado por José Augusto Lage Ribeiro (id 69543287). É o relatório. É impossível rediscutir a questão. Trata-se de matéria preclusa (art. 507 do Código de Processo Civil). Requerimentos similares apresentados por José Augusto Lage Ribeiro foram indeferidos anteriormente, inclusive por esta Relatoria (id 73741610, 76159260, 76593290 e 46114119). Há outro fato a ser considerado para o indeferimento do requerimento. Ele recolheu o preparo recursal, o que implica preclusão lógica conforme entende o Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios (id 70992732 e 70995560).[1] Ante o exposto, indefiro o requerimento de concessão do benefício da gratuidade da justiça formulado por José Augusto Lage Ribeiro. Após, venham conclusos para julgamento. Intimem-se. Brasília, data conforme a assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator [1] TJDFT, ApCiv 0705317-77.2021.8.07.0018, Segunda Turma Cível, Rel. Des. Alvaro Ciarlini, DJe 14.12.2021.